Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.
2. O julgamento antecipado da lide, tal qual ocorrido no caso sob análise, não acarreta cerceamento de defesa, sobretudo quando há nos autos elementos materiais suficientes à formação do convencimento do julgador.
3. No caso, a comprovação de que os serviços efetivamente foram prestados depende do correto preenchimento das guias de atendimento pertinentes, conforme estabelecido em contrato. O que não ocorreu. 3.1. Portanto, a Autora/Apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.